Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, identifico o registro de remessa dos autos ao Órgão Ministerial em primeira instância (ID 74085425). A fim de manter o paralelismo processual, à Procuradoria de Justiça para que avalie o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator